Tribunal: TJSP
Processo: 1011937-45.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a produção de prova pericial contábil, pois os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Matéria de direito - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário - Juros remuneratórios

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a produção de prova pericial contábil, pois os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de Justiça - Matéria de direito - Preliminar rejeitada.

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito bancário - Juros remuneratórios - Não demonstrada abusividade nas taxas aplicadas que, aliás, estão muito próximas da média de mercado, divulgada pelo BACEN - As instituições financeiras não se submetem ao limite de juros previsto no artigo 1o, do Decreto 22.626/33, sendo certo que eventual estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não representa abusividade - Inteligência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF - Capitalização de juros - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para se concluir que houve expressa contratação da capitalização de juros - Precedentes do STJ, inclusive em recurso repetitivo pacificando a questão - Não procede a pretensão de aplicação do Método Gauss para amortização do débito, porquanto, este não foi contratado pelas partes - Comissão de permanência admitida nos termos das Resoluções no 1.129/86 e no 4.558/2017 do BACEN e Súmulas 30, 294 e 472 do STJ - Sentença de improcedência reformada em parte - Recurso parcialmente provido para limitar a comissão de permanência no período de inadimplência apenas até a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à comissão de permanência, mantidos os honorários já fixados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556422
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011937-45.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes TOQUE DE
ARTE MOVEIS E DECORAÇOES LTDA ME, MARCIA RANUZIA AYRES
GUERREIRO SEGURA e MARCELO LUIZ AYRES GUERREIRO, é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011937-45.2018.8.26.0006 -Voto no 22133 – SP - ROL
2
Voto no 22.133
Apelação no 1011937-45.2018.8.26.0006
Apelantes: Toque de Arte Móveis e Decorações Ltda. ME., Marcelo Luiz Ayres Guerreiro
e Márcia Ranuzia Ayres Guerreiro
Apelado: Banco do Brasil S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Desnecessária a
produção de prova pericial contábil, pois os fundamentos dos
pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões
reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C.
Superior Tribunal de Justiça - Matéria de direito - Preliminar
rejeitada.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Cédula de crédito
bancário - Juros remuneratórios - Não demonstrada abusividade
nas taxas aplicadas que, aliás, estão muito próximas da média de
mercado, divulgada pelo BACEN - As instituições financeiras não
se submetem ao limite de juros previsto no artigo 1o, do Decreto
22.626/33, sendo certo que eventual estipulação de juros
remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não representa
abusividade - Inteligência das Súmulas 382 do STJ e 596 do STF -
Capitalização de juros - A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para se
concluir que houve expressa contratação da capitalização de juros
- Precedentes do STJ, inclusive em recurso repetitivo pacificando
a questão - Não procede a pretensão de aplicação do Método
Gauss para amortização do débito, porquanto, este não foi
contratado pelas partes - Comissão de permanência admitida nos
termos das Resoluções no 1.129/86 e no 4.558/2017 do BACEN e
Súmulas 30, 294 e 472 do STJ - Sentença de improcedência
reformada em parte - Recurso parcialmente provido para limitar a
comissão de permanência no período de inadimplência apenas até
a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não
ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros
de mora, da multa contratual e da correção monetária, encargos
estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em
substituição à comissão de permanência, mantidos os honorários já
fixados.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 239/245, cumpre
acrescentar que o pedido dos embargos à execução foi julgado improcedente, condenados
os apelantes no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da causa.
Apelaram
os
executados
(fls.
248/314)
alegando
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa. Entenderam que seria necessária a
produção de prova pericial contábil. No mérito, sustentaram a abusividade dos juros
remuneratórios aplicados pelo banco réu. Além disso, teriam sido cobrados juros
capitalizados. Haveria a cumulação indevida da comissão de permanência a outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011937-45.2018.8.26.0006 -Voto no 22133 – SP - ROL
3
encargos da mora. Sustentaram a irregularidade da utilização da tabela Price como método
de amortização da dívida. O contrato teria renegociado dívidas anteriores. Pugnaram pela
reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 352/368) alegou o apelado que não
haveria irregularidade nos juros cobrados e tampouco na sua capitalização. Desta forma, o
apelo deveria ser desprovido.
É o relatório.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece ser
acolhida.
A produção de prova pericial contábil era desnecessária, pois
os fundamentos dos pedidos especificados na inicial estão relacionados a questões
reiteradamente examinadas tanto por esta Corte quanto pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, inclusive em recurso repetitivo, tratando-se de matéria de direito.
Dito isto, passa-se a análise da questão de fundo.
As partes firmaram a cédula de crédito bancário de fls. 68/85.
Ao contrário do alegado, o contrato em questão não tratou da renegociação de débitos
anteriores.
No tocante aos juros remuneratórios, observa-se que o
contrato prevê taxa de juros remuneratórios de 2,80% ao mês e 39,28% ao ano (fls. 68),
percentuais muito próximos da média de mercado aplicada naquele período, para as
operações de capital de giro, que foram de 2,44% ao mês e 33,80% ao ano1.
Importa observar que as instituições financeiras não se
submetem ao limite de juros previsto no artigo 1o, do Decreto 22.626/33, sendo certo que
eventual estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não
representa abusividade. Aplicáveis na espécie as Súmulas 382 do STJ e 596 do STF:
“Súmula 382 do STJ - A estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”;
“Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto no 22.626,
de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros
encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Assim, não se vislumbra irregularidade.
No que tange à capitalização dos juros o contrato em apreço
foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória 2.170-36/01, perenizada pelo art. 2°
1 http://www.bcb.gov.br/fis/taxas/htms/20110603/tx012040.asp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011937-45.2018.8.26.0006 -Voto no 22133 – SP - ROL
4
da Emenda Constitucional 32/20012, diploma esse que autorizou a capitalização dos juros
inclusive para período inferior ao anual, se pactuada.
Ainda a propósito, é de se assinalar que o Superior Tribunal
de Justiça sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível o cômputo de juros
capitalizados em contratos bancários nos quais haja previsão expressa nesse sentido.
Sedimentou-se ainda, o entendimento no STJ de que há
previsão expressa de cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal quando a
taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal.
Nesse sentido:
“A jurisprudência desta Eg. Corte pacificou-se no sentido de
que a capitalização mensal de juros é admitida nos contratos
bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória
no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, qual
seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, o que
ocorre quando a taxa anual de juros ultrapassa o duodécuplo
da taxa mensal - Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no AREsp 460.876/MS, Rel. Ministro
RAUL
ARAÚJO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
05/05/2015, DJe 25/05/2015 g.n.).
O mesmo também ficou decidido no REsp 973.827/RS,
julgado em incidente de recurso repetitivo:
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada” REsp 973.827/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão
Ministra
MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012.
No caso, a taxa de juros anual de 39,28% supera o
duodécuplo da mensal, de 2,80% (fls. 68).
Logo, não houve abusividade.
Frisa-se que não procede a pretensão de aplicação do Método
Gauss para amortização do débito, porquanto, este não foi contratado pelas partes.
2 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação
definitiva do Congresso Nacional.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011937-45.2018.8.26.0006 -Voto no 22133 – SP - ROL
5
No tocante à comissão de permanência, o contrato prevê às
fls. 70, no item “inadimplemento” a cobrança da comissão de permanência à taxa de
mercado do dia de pagamento, sem a cumulação com nenhum outro encargo da mora.
Desta forma, não há irregularidade.
No tocante à comissão de permanência, observa-se que à
época da contratação ainda vigia a Resolução no 1.129/86, que autorizava a cobrança de
comissão de permanência. Apenas a partir de 01/09/2017 é que está proibida sua pactuação
pelas instituições financeiras, dado que a Resolução do BACEN no 4.558, de 23/02/2017,
revogou a anterior de no 1.129/86.
Dito isso, nada obsta que o contrato celebrado em 14/04/2016
preveja a incidência de comissão de permanência para o caso de impontualidade no
pagamento, porém limitada até a data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que
não ultrapasse a somatória da taxa de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa
contratual e da correção monetária, encargos estes que incidirão em período posterior a
01/09/2017, em substituição à comissão de permanência.
Insta observar que a Resolução do BACEN no 4.558, de
23/02/2017 caracteriza-se como norma de ordem pública, que incide de forma cogente
sobre o contrato a partir de sua vigência, ainda que a pactuação tenha se dado antes de sua
edição.
Inadmissível, contudo, é sua cobrança quando cumulada com
correção monetária, juros remuneratórios, juros de mora e multa moratória. Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 30, 294 e 472 que dispõem:
“Súmula 30 - A comissão de permanência e a correção
monetária são inacumuláveis”;
“Súmula 294 - Não é potestativa a cláusula contratual que
prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média
de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à
taxa do contrato”;
“Súmula 472 - A cobrança de comissão de permanência - cujo
valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios
e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos
juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual”.
Portanto, cabe observar que a comissão de permanência deve
incidir no período de inadimplência de forma exclusiva, num percentual correspondente à
taxa média de mercado e desde que não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios, juros
moratórios, correção monetária e multa contratual (até o limite de 2% do débito, artigo 52,
§ 1o do CDC), conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“É admitida a cobrança da comissão de permanência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011937-45.2018.8.26.0006 -Voto no 22133 – SP - ROL
6
período da inadimplência nos contratos bancários, à taxa de
mercado, desde que (i) pactuada, (ii) cobrada de forma
exclusiva, ou seja, não cumulada com outros encargos
moratórios, remuneratórios ou correção monetária e (iii) que
não supere a soma dos seguintes encargos: taxa de juros
remuneratórios pactuada para a vigência do contrato; juros de
mora; e multa contratual”3. (g. n.).
A r. sentença, por fim, foi publicada já na vigência do atual
NCPC. Sobre tal particularidade, diz o Enunciado Administrativo no 7, do Superior
Tribunal de Justiça que “somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais
recursais, na forma do art. 85, § 11o, do NCPC”. Destaque-se que tal majoração é
decorrente do trabalho acrescido na esfera recursal, não dependendo, assim, de
requerimento das partes. Na espécie, em que pese o parcial provimento do apelo dos
autores, estes permanecem vencidos na maior parte dos seus pedidos. Assim, devem ser
mantidos os honorários advocatícios fixados de 10% do valor da causa, já observada a
atuação na fase recursal.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, tão
somente para limitar a comissão de permanência no período de inadimplência apenas até a
data de 01/09/2017, à taxa média de mercado, desde que não ultrapasse a somatória da taxa
de juros remuneratórios, dos juros de mora, da multa contratual e da correção monetária,
encargos estes que incidirão em período posterior a 01/09/2017, em substituição à
comissão de permanência, mantidos os honorários já fixados.
MENDES PEREIRA
Relator
3 AgRg no AREsp 304154-MS, Relator Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 14/05/2013.